Tribunal: TJES
Processo: 0004085-56.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004085-56.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

APELADO: TARCIZO LORENZONI ME e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONTRADIÇÃO EXTERNA ENTRE PROVAS E JULGADO. ANÁLISE DO ÔNUS DA PROVA REALIZADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Tarcizo Lorenzoni ME e Mariana Favato Lorenzoni contra acórdão que deu provimento à apelação da Supergasbras Energia Ltda, reformando a sentença de primeiro grau para rejeitar os Embargos à Execução e determinar o prosseguimento do feito executivo. Os embargantes alegaram contradição entre o julgado e as provas constantes nos autos, bem como omissão quanto à distribuição do ônus da prova e à análise de dispositivos constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à apreciação das provas e à distribuição do ônus probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna ao julgado, entre seus fundamentos e a parte dispositiva, não se configurando quando se trata de alegada incompatibilidade entre o acórdão e as provas dos autos.

O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada as provas e os argumentos das partes, concluindo que a credora cumpriu seu ônus probatório ao apresentar duplicata protestada e comprovantes de entrega assinados, cabendo aos devedores a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, o que não ocorreu.

A alegação de omissão quanto ao art. 429, II, do CPC não procede, pois a ausência de menção expressa ao dispositivo não configura vício se a matéria foi analisada com base nos fundamentos jurídicos pertinentes, como o art. 373, II, do CPC e a teoria da aparência.

A insatisfação da parte com o resultado do julgamento não legitima o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se caracterizando pela divergência entre decisão e provas dos autos.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a fundamentação é suficiente e clara.

O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais citados pelas partes, bastando enfrentar a matéria de forma fundamentada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a existência de omissão e contradição no acórdão de id. 13243621, alegada por Tarcizo Lorenzoni ME e Outros.

Em suas razões, os embargantes apontam a existência de contradição e omissão no julgado. Sustenta que o acórdão está contraditório com as provas apresentadas.

Alegam, ainda, omissão quanto à análise do ônus da prova sob a ótica do art. 429, II, do CPC e à violação de dispositivos constitucionais assecuratórios do devido processo legal e da ampla defesa.

Pois bem.

De plano, penso que o recurso em tela não merece provimento.

Como cediço, a contradição que enseja o manejo dos aclaratórios é aquela denominada de “interna”, ou seja, a que se observa entre as premissas do julgado e a sua parte dispositiva.

No caso em tela, o objetivo dos recorrentes é apontar que há contradição entre a conclusão do acórdão e os elementos de prova produzidos na instância primeva, o que não se pode admitir.

Demais disso, também não há como admitir a alegação de contradição com a roupagem de erro de premissa fática. Nesse ponto, é preciso observar que o acórdão enfrentou todas as alegações das partes, baseados em tudo o que foi produzido nos autos, embora a conclusão alcançada não tenha sido aquela esperada pelos embargantes.

Os documentos indicados pelos recorrentes, embora tenham sido considerados para a análise do caso, não foram capazes de robustecer a manutenção da sentença, o que implicou na sua reversão nesta instância, entendimento que foi acompanho à unanimidade em sessão de julgamento, 13243621.

Como se percebe do acórdão objurgado, foi constatado que os recorrentes não afastaram a tese de que ocorrera a entrega das mercadorias, o que validou a cobrança feita pelos embargados, razão pela qual a alteração desse entendimento somente deverá ocorrer na via própria, com maior amplitude de análise.

Noutro giro, quanto a alegação de omissão, melhor sorte não socorre aos embargantes.

Isto, porque não houve omissão quanto a distribuição do ônus da prova, tampouco equivocada inversão nesta instância.

O Acórdão enfrentou exaustivamente a questão do ônus probatório, concluindo que, uma vez apresentados pela credora a duplicata protestada e os comprovantes de entrega da mercadoria devidamente assinados, cumpriu ela com seu ônus. Caberia aos devedores, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como a falsidade da assinatura, a prova do pagamento ou a não ocorrência da entrega, o que não fizeram.

A decisão fundamentou-se na distribuição ordinária do ônus da prova e na teoria da aparência, citando vasta jurisprudência deste Tribunal. A não menção expressa ao art. 429, II, do CPC não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha de forma clara e fundamentada as razões de seu convencimento, o que foi devidamente feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo o v. Acórdão em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.